Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE DA PROMITENTE COMPRADORA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. TEMA 886 DO STJ. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou as recorrentes a pagarem à autora/recorrida a quantia de R$ 4.575,78 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), referente a taxas de condomínio cobradas antes da entrega das chaves de imóveis adquiridos pela recorrida.
3. Nas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese, que as taxas condominiais são, por força de ajuste contratual, de responsabilidade da recorrida. Além disso, argumenta que o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do trânsito em julgado. Pede ao final a reforma do decisum a fim de julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede que a condenação restrinja-se aos pagamentos efetivamente comprovados pela recorrida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Na compra de imóvel novo ou na planta, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (IRDR 2016.00.2.034904-4, Tema 6, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização. DJe 23/01/2018 pág. 1173/1174).
6. O STJ fixou a tese, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 886), de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas sim pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão do promissário comprador na posse e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação.
7. No caso dos autos, o documento de ID 22797801 - Pág. 6 demonstra o recebimento das chaves em 06.01.2016. Logo, é escorreita a sentença que determinou a restituição, na forma simples, das taxas condominiais pagas em período anterior a essa data, cujos comprovantes de pagamentos estão anexados aos autos. Quanto aos juros de mora, o artigo 405 do Código Civil estabelece que se contam desde a citação inicial, razão por que a sentença não merece qualquer reparo.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.